Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700430-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO ALEXANDRE CAMILO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0706344-62.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda nos rendimentos da parte autora, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e sua emenda ID n. 225449686. Inclua-se no polo passivo da demanda o IPREV/DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa com doença grave. Note-se, ainda, que o presente processo foi cadastrado como sigiloso, contudo, não preenche os requisitos elencados no Art. 189 do CPC, salvo quanto aos documentos médicos, motivo pelo qual defiro o sigilo tão somente para os referidos documentos. À secretaria para retirada do sigilo dos demais documentos. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por SERGIO ALEXANDRE CAMILO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a isenção de imposto de renda por conta de doença grave. DECIDO. Recebo a inicial. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que, de pronto, se abstenha de recolher o IRPF dos proventos de aposentadoria do requerente, até decisão final de mérito da presente ação. Acerca do tema, a isenção de IRPF, objeto da presente lide, está disposta no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 – cuja redação fora dada pela Lei no 11.052/2004 da seguinte maneira: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) “XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois enunciados de súmula importantes sobre o assunto, aduzindo que não há necessidade de apresentação de laudo médico oficial para que haja a isenção do imposto de renda no caso de doença grave, bem como de que a ausência de sintomas atuais da doença não impede a referida isenção. Veja: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (SÚMULA 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (SÚMULA 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) No presente caso, a parte autora percebe proventos de aposentadoria, bem como está acometida de visão monocular/cegueira do olho esquerdo, CID H54.4, conforme o laudo juntado em ID n. 223500511. Neste ponto, cumpre aclarar que não há qualquer previsão legal para exclusão de pessoa com visão monocular ou cegueira monocular do rol de beneficiários, no que concerne ao direito à isenção do IRPF, haja vista que abrangida pelo gênero patológico "cegueira", com previsão na norma colacionada acima. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI FEDERAL N. 7.713/88. DECRETO 9.580/2018. AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDIÇÃO MÉDICA AFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão do juízo de origem, que deferiu a antecipação de tutela para determinar ao agravante que se abstenha de descontar o Imposto de Renda da aposentadoria do autor/agravado, policial militar da reserva, portador de visão monocular. 2. Em suas razões (ID 56468609), o agravante alega que há necessidade de realização de perícia oficial para concessão da isenção e, por esse motivo, pleiteia o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que deferiu o pleito liminar para que se mantenha o desconto do tributo até a realização de perícia. 3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, nos termos do Decreto-Lei 500/69. Indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 56694963). Contrarrazões apresentadas (ID 57183422). 4. O cerne da questão está em determinar se a tutela de urgência deferida na origem encontra obstáculo na falta de perícia médica prévia ao deferimento da isenção tributária. 5. O art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria aos portadores das doenças nele elencadas, entre as quais a cegueira. 6. No que concerne à moldura fática, a parte agravada já se submeteu à perícia médica, no corpo médico da PMDF, onde foi negado o benefício por ausência de previsão da isenção expressamente para visão monocular (ID 186575034 de origem). 7. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, consideradas definições médicas - que apontam que mesmo a pessoa possuidora de visão normal em um dos olhos poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira (H54.4) - a literalidade da norma em questão enseja a interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454-PR, Primeira Turma, DJe 30/10/2013; REsp 1.196.500-MT, Segunda Turma, DJe 4/2/2011 e REsp 1.553.931-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016. No âmbito do TJDFT, colhem-se os seguintes precedentes, dentre outros: Acórdão 1775921, 07436017720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787307, 07423602020228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1825107, 07203296920238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Portanto, os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portador de cegueira monocular são isentos de Imposto sobre a Renda, como no caso dos autos, impondo-se a manutenção do entendimento firmado, em sede liminar, pelo juízo de origem. 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão:1865506, 07083961620248070000, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJE: 03/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mesma sorte, tem-se o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: Os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portador de cegueira monocular são isentos de imposto sobre a renda. Inicialmente, destaca-se que o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção de imposto sobre a renda. Nesse contexto, o STJ firmou posicionamento segundo o qual, consideradas definições médicas - que apontam que mesmo a pessoa possuidora de visão normal em um dos olhos poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira (H54.4) - a literalidade da norma em questão enseja a interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. Precedentes citados: AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454-PR, Primeira Turma, DJe 30/10/2013; e REsp 1.196.500-MT, Segunda Turma, DJe 4/2/2011. REsp 1.553.931-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016. Quanto ao perigo de dano, a manutenção de desconto diretamente na fonte de pagamento de imposto de renda diminui a capacidade financeira da parte requerente, a qual necessita da isenção para poder ter recursos suficientes para arcar com o tratamento da doença que lhe acomete. Esta é, inclusive, a mens legis do dispositivo legal acima transcrito. Neste contexto, estando preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora. Cumpra-se, sob pena de fixação de multa em valor igual ao desconto que venha a ser efetivado após a intimação desta decisão. Confiro à presente força de mandado. Intime-se o órgão executante para cumprimento da ordem acima transcrita. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da natureza satisfativa da medida. Discorre sobre a impossibilidade de esgotamento do pedido principal da ação em sede de antecipação de tutela. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relato do necessário. Decido. Recurso isento de custas. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, o art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, preconiza que são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça é no sentido de que a visão monocular está amparada pela isenção prevista no artigo citado, uma vez que a lei não distingue, para efeitos e isenção, quais as espécies de cegueira estariam beneficiadas ou, ainda, se a patologia deve comprometer toda a visão para que seja caracterizada. Por seu turno, a parte agravada comprova que é portadora da cegueira monocular. O art. 111, inciso II do CTN dispõe que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Dessa forma, a interpretação da Lei 7.713/1988 deve se dar sob este critério, de modo a favorecer o portador de qualquer tipo de cegueira de acordo com as definições médicas. No entanto, a concessão da tutela provisória pretendida possui evidente caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1964029, 0702789-85.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Na espécie, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso diante do caráter satisfativo da decisão agravada. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se o juízo de origem dispensando as informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator